Tribunal: TJSP
Processo: 2130198-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Pedido de exibição de documentos, a requerimento de espólio, locador. Relevância, que se alega, para o efeito de atender exigências da Municipalidade, em razão de obras introduzida pela locatária. Deferimento de tutela antecipada. Fato superveniente (sentença, dando pela procedência da demanda). Inconformismo da ré, locatária, sobrevém prejudicado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Pedido de exibição de documentos, a requerimento de espólio, locador. Relevância, que se alega, para o efeito de atender exigências da Municipalidade, em razão de obras introduzida pela locatária. Deferimento de tutela antecipada. Fato superveniente (sentença, dando pela procedência da demanda). Inconformismo da ré, locatária, sobrevém prejudicado, já agora cabendo levar à esfera recursal mais ampla (apelação).